Tribunal: TJPA
Processo: 0814457-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814457-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

AGRAVADO: SANDY CARLA DE ASSIS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que indeferiu pedido de produção de prova pericial médica em Ação de Indenização por Danos Morais movida por Sandy Carla de Assis Cunha. A autora alegou erro médico em parto realizado em outubro de 2021, resultando em complicações neonatais graves e, posteriormente, óbito da criança em julho de 2022. A agravante sustentou a necessidade da perícia para afastar a responsabilidade civil, indicando a existência de comorbidades e condições prévias ao atendimento hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa, diante da alegada complexidade da matéria e da relevância do nexo causal para a definição da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC atribui ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução do feito, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado deve valorar as provas com base no princípio do livre convencimento motivado, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

A decisão agravada encontra-se suficientemente motivada, destacando a existência de ampla documentação médica nos autos — prontuários, laudos e relatórios clínicos — que permite a formação do juízo de valor sobre a responsabilidade civil, sem necessidade de prova técnica adicional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais admite o indeferimento da prova pericial quando o magistrado considera o acervo documental suficiente para o julgamento da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto ou risco de dano irreparável inviabiliza a reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial, quando motivado e baseado na suficiência da prova documental constante dos autos, não configura cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar sua pertinência e necessidade conforme os princípios do livre convencimento motivado e do poder instrutório.

A mera alegação de complexidade da matéria não obriga o deferimento de perícia técnica, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5273800-14.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11.04.2024; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0804550-40.2022.8.15.0000, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. 14.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814457-66.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

DO PARÁ.

AGRAVADA: SANDY CARLA DE ASSIS CUNHA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
Sandy Carla de Assis Cunha
, que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica
.

Na origem, a autora sustenta ter ocorrido erro médico no atendimento prestado durante o parto realizado em outubro de 2021. Alega que a criança nasceu com complicações graves, evoluiu com sequelas e veio a óbito em julho de 2022, no Hospital Pediátrico da Unimed.

A agravante, ao contestar a ação, requereu a realização de prova pericial para comprovar a inexistência de nexo causal entre os atendimentos hospitalares e o óbito, argumentando que a menor apresentava condições clínicas preexistentes, como prematuridade, baixo peso, riscos infecciosos e outras comorbidades decorrentes do parto prematuro.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a perícia, entendendo suficientes os documentos constantes dos autos — prontuários médicos, relatórios clínicos e atestados — para formar seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Irresignada, a Fundação Santa Casa interpôs o presente recurso, alegando, em síntese,
cerceamento de defesa
, sustentando ser indispensável a prova técnica para esclarecer a responsabilidade médica e o nexo causal, especialmente diante da complexidade da matéria e do valor da indenização pleiteada (R$ 1.219.680,00).

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 28457236). O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela ausência de interesse de intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu a produção de prova pericial médica, sob o argumento de desnecessidade e suficiência da prova documental.

O art. 370 do CPC estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e utilidade de sua produção.

No mesmo sentido, o art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, autorizando o julgador a valorar as provas conforme sua convicção, desde que fundamentadamente.

No caso, a decisão agravada demonstra fundamentação adequada, na medida em que evidencia a existência de farta documentação médica — prontuários hospitalares, registros de evolução, laudos clínicos — apta a oferecer elementos suficientes para análise preliminar da responsabilidade civil alegada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o magistrado entende estar suficientemente instruído o feito e o indeferimento é devidamente motivado.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL . MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a parte interessada sequer justifica, de forma objetiva e fundamentada, a sua relevância e pertinência. (TJ-MG - Apelação Cível: 5273800-14.2022.8.13 .0024 1.0000.23.347893-2/001, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVA PERICIAL REQUERIDA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a produção de prova pericial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade ou não do deferimento da prova pericial requerida pela agravante.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção.

4. Com base no art . 370 do Código de Processo Civil, o julgador deve indeferir a produção de prova que se mostre desnecessária ou meramente procrastinatória para a solução da demanda.

5. Cabe ao magistrado determinar os meios probatórios necessários à instrução do processo, de forma que a análise sobre a prescindibilidade da prova está adstrita à valoração subjetiva que o próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes dos autos, porquanto se trata de subsídio destinado ao seu próprio convencimento final.

IV . DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08045504020258150000, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Câmara Cível)

No presente caso, a controvérsia não versa sobre fatos novos ou ocultos, mas sobre
acontecimentos registrados e documentados nos prontuários médicos
, sendo possível ao magistrado valorar tais provas. A perícia, neste momento, configura medida meramente protelatória, cuja ausência não inviabiliza o exercício do contraditório.

Não se demonstrou, ainda, qualquer prejuízo concreto, tampouco risco de dano irreparável, apto a justificar a revisão da decisão agravada.

Dessa forma,
não se caracteriza cerceamento de defesa
, mas sim o regular exercício do poder instrutório do juiz, amparado pela legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a produção de prova pericial médica, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025